Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Processo : 0701158-82.2020.8.07.0000 DECISÃO Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão[1] do juízo a quo que deliberou sobre o pedido de reconsideração, porque nada reconsiderou, e sim a anterior decisão[2] de indeferimento da tutela de urgência. Ciente dessa decisão, o agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar ao juízo de origem para sua reconsideração em 12.11.2019[3], sobrevindo a referida decisão, da qual recorre. Nessa toada, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Negritado). No caso, o agravante teve ciência da decisão de indeferimento da tutela em 07.11.2019. Sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do agravo encerrou em 21.01.2020. Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 24.01.2020, ou seja, após o prazo legal. A despeito de constar na tela “Expedientes” do processo eletrônico a data limite para manifestação em 24.01.2020, cabe à parte contabilizar o transcurso de prazo para recurso consoante estabelece o art. 1.003 do CPC. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 50233572 na origem – processo n. 0710740-86.2019.8.07.0018 [2] Id. 48343657 na origem – processo n. 0710740-86.2019.8.07.0018 [3] Id. 49327335 na origem – processo n. 0710740-86.2019.8.07.0018